Tribunal: TJMT
Processo: 1013260-72.2022.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013260-72.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATABOI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.820.052/0001-44 (EMBARGANTE), FERNANDO ALVES NEIVA - CPF: 095.962.276-45 (ADVOGADO), DEBORA MONTEIRO SPIRANDELI - CPF: 105.453.216-89 (ADVOGADO), DIEGO AUGUSTO ARAUJO - CPF: 322.140.938-93 (ADVOGADO), EDUARDO MONTES FARINA - CPF: 273.273.966-91 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), PRIMA FOODS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL NÃO PRODUZIDAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença parcialmente procedente em embargos à execução fiscal, alegando cerceamento de defesa, omissão, contradição e obscuridade quanto à necessidade de produção de provas técnicas e documentais relacionadas ao diferimento do ICMS.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar:
(i) se houve omissão e contradição quanto à análise do pedido de produção de provas documentais e periciais essenciais à tese de defesa de bitributação e opção pelo diferimento de ICMS;
(ii) se a ausência de análise do pedido de intimação do Fisco e a negativa de perícia contábil configuram cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A omissão no enfrentamento de questões centrais à tese defensiva da embargante, como a necessidade de prova técnica e documental para demonstrar o recolhimento de ICMS/encerramento do diferimento por terceiros, caracteriza cerceamento de defesa.

4. A produção probatória requerida, que abrange a intimação do Fisco e a realização de perícia contábil, mostra-se essencial para a comprovação da alegada bitributação e da regularidade do diferimento tributário, nos termos do que foi pleiteado na ação originária.

5. O acolhimento do cerceamento de defesa implica a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para a produção das provas requeridas.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração acolhidos
, com a anulação da sentença em razão do cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para produção das provas requeridas pela embargante.

Tese de julgamento:
“A negativa de produção de provas documentais e periciais essenciais ao deslinde do mérito em ação de embargos à execução fiscal configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II; CPC, art. 489, § 1º; RICMS/89, Anexo XII, art. 21.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PRIMA FOODS S.A. (MATABOI ALIMENTOS)
contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 1013260-72.2022.8.11.0003 (ID 242389175), que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos dos embargos à execução.

A embargante aponta que o acórdão foi omisso, ao deixar de manifestar sobre a imprescindibilidade da prova técnica e documental; previsão legal de opção pelo diferimento sem formalização; ilegalidade da bitributação e a extinção do crédito pelo pagamento.

Alega a existência de contradição entre o acórdão e o conjunto probatório, bem como sustenta que o
decisum
embargado é obscuro
“quanto ao conceito e entendimento do funcionamento do instituto do diferimento tributário”
, em relação ao
“lapso temporal entre a fiscalização e as operações realizadas”
.

Pontua ainda omissão e obscuridade na distribuição do ônus sucumbencial, contradição acerca da sucumbência mínima e omissão relativa ao proveito econômico obtido pela embargante.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados, atribuindo efeito infringente.

Contrarrazões (ID 248149188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Rememorando os fatos, na origem, os embargos à execução foram opostos pela ora embargante, pleiteando a desconstituição dos débitos constantes da Certidão de Dívida Ativa n° 20181011137 (ID 219226667), assim descritos:
“
Deixou de Recolher o ICMS em Operação com Interrupção do Diferimento
” e “
Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais
”
, no valor de R$ 10.541.298,36; os embargos à execução foram julgados parcialmente procedentes,
“tão somente determinar a correção do valor da execução, de modo que os índices de correção monetária e juros sejam limitados ao da taxa da Selic”
.

No recurso de apelação foi alegada à ocorrência de cerceamento do direito de defesa; decadência do crédito tributário; insubsistência dos valores cobrados, vez que formalizada a opção pelo diferimento de ICMS junto ao Fisco; inconstitucionalidade da multa; equívoco na distribuição do ônus da sucumbência e condenação concomitante ao pagamento do FUNJUS e honorários sucumbenciais, ensejando
bis in idem
. O recurso foi desprovido, mantendo a sentença.

Nestes embargos de declaração, a embargante aduz que o acórdão deixou de abordar a imprescindibilidade da prova técnica e documental; a previsão legal de opção pelo diferimento sem formalização; a ilegalidade da bitributação; a extinção do crédito pelo pagamento; a contradição entre acórdão e o conjunto probatório; a obscuridade quanto ao conceito e funcionamento do diferimento; a existência de omissão e obscuridade na distribuição do ônus sucumbencial, contradição acerca da sucumbência mínima e omissão relativa ao proveito econômico obtido pela embargante.

Os embargos declaratórios devem ser acolhidos
.

De fato, analisando com acuidade o recurso, vê-se que o acórdão restou omisso em relação à produção de prova que envolve o caso e que conduzem ao cerceamento de defesa.

Isso porque, a tese principal da embargante na ação de origem é de bitributação, sob o argumento de que o imposto cobrado pelo fisco não é devido, por já ter sido recolhido por seus clientes, vez que optante do diferimento.

Para provar o alegado, ao especificar as provas, a embargante pugnou
“pela intimação da SEFAZ/MT para que comprove nos autos as saídas das mercadorias pelos clientes da empresa (DURLICOUROS, JBS S/A, ROBERTO SEBA-ME e CURTUME VIPOSA), visto que a Embargante não possui meios para comprovar o recolhimento de ICMS/encerramento do diferimento realizado por seus clientes”
(ID 219226694), contudo, referido pedido não foi analisado pelo juiz de primeiro grau.

Da mesma forma, a embargante requereu a produção de prova pericial contábil, o que foi indeferido na sentença – que não foi precedida de decisão saneadora -, nos seguintes termos:

“[...]
a análise de documentos relativos à exação e ao esclarecimento da situação dos autos não dependem de prova técnica pericial. Isso porque a interpretação dos documentos e dos fatos trazidos ao juízo não dependem de conhecimento técnico.”

Dessa forma, sem maiores delongas, ante a possibilidade de
aplicação retroativa do diferimento, resta configurado o cerceamento de defesa, pois, para se chegar à conclusão da existência de bitributação, seria necessário ter acesso aos documentos que comprovassem o recolhimento do ICMS/encerramento do diferimento pelos clientes citados pela embargante (DURLICOUROS, JBS S/A, ROBERTO SEBA-ME e CURTUME VIPOSA), ou seja, seria imprescindível o juízo de primeiro grau apreciar o pedido de expedição de ofícios para, só então, depois de juntados tais documentos, aferir a necessidade da prova pericial.

Ante o exposto, demonstrada a omissão e contradição,
ACOLHO
os embargos de declaração, para anular a sentença em face do cerceamento de defesa, ficando prejudicada a análise dos demais argumentos. Por conseguinte, determino o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pela embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025